Tribunal: STF
Processo: RE 1450832
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Liamar Medianeira de Mattos Peripolli interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDÊNCIA PÚBLICA ESTADUAL. PENSÃO. PARIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NO ART. 3º DA EC 47/05. INEXISTÊNCIA DO DIREITO POSTULADO. STF - TEMA 396. JULGAMENTO CONCLUÍDO NA FORMA DO ART. 942 DO CPC. 



    POR MAIORIA, APELAÇÃO PROVIDA, PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.”



    Sustenta a recorrente violação do artigo 40, § 1º, inciso III, e §§ 4º e 9º, da Constituição Federal, 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, bem com ao entendimento firmado no julgamento do Tema nº 396 da Repercussão Geral.



    Argumenta, em síntese, que o “servidor falecido foi aposentado com PROVENTOS INTEGRAIS E COM DIREITO A PARIDADE SALARIAL, NA FORMA DA EC47/05 e assim, a recorrente (cônjuge), também tem o mesmo direito a paridade”.



    Ao exercer o juízo de admissibilidade, o 1º Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 603.580/RJ, feito paradigma do Tema nº 396 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para a análise de eventual juízo de retratação.



    Em novo julgamento do feito, a 1ª Câmara Cível do TJRS deixou de exercer a retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDÊNCIA PÚBLICA ESTADUAL. PENSÃO PARIDADE. DEVOLUÇÃO DO STF AO 1º VICE-PRESIDENTE PARA NOVO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DO 1º VICE-PRESIDENTE AO ÓRGÃO COLEGIADO PARA EVENTUAL RETRATAÇÃO. 



    1. Órgão colegiado que, por seu voto majoritário, em composição ampliada (CPC, art. 942), analisou concreta e objetivamente a situação do ex-segurado e concluiu que a pensionista não faz jus à paridade, visto que não foram preenchidos os requisitos, conforme o TEMA 396 do STF. Se, instância superior, entender que ela faz jus, cabe reformar a decisão, e não coagir o órgão fracionário a quo a modificar o entendimento. 



    2. Quanto ao fato de um filho do ex-segurado ter obtido a paridade, em julgamento ocorrido em outra Câmara, não vincula esta àquele. Primeiro, a autora não fez qualquer arguição no tempo oportuno; segundo, por que esta Câmara estaria sujeita ao que decidiu a outra, e não a outra ao que decidiu esta? 



    3. DECISÃO MANTIDA E DEVOLUÇÃO AO 1º VICE-PRESIDENTE.”



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.



    Em 24/08/2023, em razão do julgamento do RE nº 1.162.672/SP (Tema nº 1.019), determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão do 1º Vice-Presidente do TJRS, sob o fundamento de “ausência de estrita aderência da tese objeto do Tema 1.019 da repercussão geral ao caso em exame”.



    Decido.



    De fato, o caso ora em análise guarda particularidades que o distingue do Tema nº 1.019 da Repercussão Geral. 



    Nesse aspecto, se mostra correta a decisão que determinou o retorno dos autos a esta Corte ao consignar que “a tese definida nesse precedente qualificado restou limitada ao direito do servidor policial civil à aposentadoria especial com integralidade e paridade, questão que não guarda estreita aderência com a que está em debate nesses autos”, que trata de “pensionista de policial civil — cujo instituidor da pensão, aposentado na forma da LC 51/1985, faleceu depois da Emenda Constitucional 41/2003 — que busca o reconhecimento do direto à paridade no pensionamento”, razão pela qual o referido Tema nº 1.019 não se aplica ao casos dos autos. 



    Inicialmente, cumpre ressaltar que se encontra sedimentado nesta Suprema Corte o entendimento de que o benefício de pensão por morte é regido pela norma vigente na época do óbito do instituidor. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte de ex-combatente falecido após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e antes da edição da Lei nº 8.059/90. Reversão do benefício à filha previsto na Lei nº 4.242/63. Possibilidade.



    1. A pensão especial por morte de ex-combatente rege-se pelas leis vigentes à data do óbito do instituidor.



    2. A Constituição Federal de 1988 não definiu os critérios para o enquadramento de dependente de ex-combatente, motivo pelo qual a legislação pretérita vigorou até a edição da Lei nº 8.059/90, que disciplinou o disposto no inciso III do art. 53 do ADCT.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE nº 518.885/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/8/12).



    Saliente-se, também, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 603.580/RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema 396), firmou a orientação de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade. Veja a ementa do acórdão desse julgamento:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    I O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.



    II Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.



    III Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento”. (RE nº 603.580/RJ, Tribunal Pleno. Rel. Min. Ricardo Lewandowski , DJe de 4/8/15).



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, concluindo que o instituidor da pensão, quando se aposentou, não havia preenchido os requisitos da regra de transição previstos no artigo 3º da EC nº 47/2005, julgou improcedente o pedido autoral. Nesse aspecto, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Com a devida vênia, provejo a apelação, prejudicada a remessa necessária. 



    Conforme bem esclarecido na contestação, o instituidor da pensão, quando se aposentou, não preenchia os requisitos cumulativos do art. 3º da EC 47/2005, visto que somava apenas 33a9m10d de tempo de serviço público, e estava no cargo havia 21alm8d. 



    Decidimos em várias ocasiões no sentido da observância da paridade sem o redutor de 30%, previsto no art. 40, $ 7º, I, da CF, em relação ao excedente do valor máximo pago pelo Regime Geral da Previdência Social, isso tendo em conta a EC 47/05, que estendeu as garantias previstas no art. 7º da EC nº 41/2003, também aos servidores que ingressaram no serviço público até a data da publicação da Emenda (31-12-2003), garantindo idêntico direito aos servidores que ingressaram no serviço público até a publicação da EC nº 20/1998, conforme estabelecem os seus arts. 2º e 3º:



    (...)



    Porém, o STF decidiu em repercussão geral - TEMA 396 —, salientando a exceção prevista no art. 3º da EC 47/05: 



    (...)



    Eis a tese fixada no TEMA 396: ‘Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).’



    Dessarte, quanto à paridade, o pensionista de servidor falecido após a EC 41/03 faz jus apenas quando cumpridas por ele, servidor, as condições da regra de transição previstas nos incisos do art. 3º da EC 47/05, e tal não é o caso do ex-servidor em relação ao tempo mínimo de trinta e cinco anos de contribuição.” 



    Nesse contexto, é certo que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela Corte de origem, notadamente quanto ao preenchimento dos requisitos das regras de transição previstas na EC nº 47/2005 pelo instituidor da pensão, seria imprecindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.03.2024. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PENSIONISTA. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARIDADE DE VENCIMENTOS. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REQUISITOS. EC 41/2003 E EC 47/2005. LC 51/85 E LEIS ESTADUAIS 14.072/2012 E 14.073/2012. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. O acórdão recorrido concluiu que foram preenchidos os requisitos do artigo 3º da EC 47/2005, cumulados com a regra especial prevista na LC 51/1985, motivo pelo qual reconheceu o direito da pensionista de policial civil à paridade de acordo com as Leis Estaduais 14.072/2012 e 14.073/2012. 2. Nos termos da orientação sedimentada nas Súmulas 279 e 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação local e infraconstitucional federal pertinentes à matéria em discussão ou da apreciação de fatos e provas. 3. “Firmada a premissa de que houve o cumprimento dos requisitos previstos no mencionado dispositivo, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório” (Rcl 54.425-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.11.2022). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na instância de origem” (RE nº 1.399.426/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 11/03/2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA COM PARIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário e manteve o entendimento do Tribunal de origem no sentido de que a parte agravante não preencheu os requisitos para concessão de aposentadoria com paridade, nos termos da Emenda Constitucional 47/2005. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus à aposentadoria com paridade, considerando que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003, mas não preencheu os requisitos exigidos pelos artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional 47/2005. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido assentou que a paridade remuneratória não se confunde com a integralidade dos proventos e foi extirpada do ordenamento jurídico pela EC 41/2003, salvo para aqueles que preencheram os requisitos até sua promulgação. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: EC 47/2005 e EC 41/2003. Jurisprudência relevante citada: ARE 1.442.444 AgR e ARE 1.159.737 AgR” (ARE nº 1.307.182/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/03/2025).



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIREITO À PARIDADE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA EC N° 47/2005. LEIS ESTADUAIS. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os “pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)” - Tema 396. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.375.339/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/09/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM O TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.580-RG. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O acórdão recorrido observou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.580-RG no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.334.707/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/03/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente